Tribunal: TJES
Processo: 5003663-58.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003663-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: PAULO CESAR IMBERTI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003663-58.2024.8.08.0024

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: PAULO CESAR IMBERTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. FAZENDÁRIO. RESERVA REMUNERADA. POLICIAL MILITAR. SOLDO. SUBSÍDIO. REMUNERAÇÃO DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 420/2007. PREDOMINÂNCIA DE LEI ESPECÍFICA. REVOGAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA LEI 3.196/78. VEDAÇÃO DE CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO. TEMA STF. RENÚNCIA. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA PEDIDOS INICIAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente Estado do Espirito Santo, interpôs recurso inominado, ID. 9178342.

Verifica-se que o Recorrente Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espirito Santo, interpôs recurso inominado, ID. 9178346.

Contrarrazões interpostas pelo recorrido, nos ID’s. 9178350 e 9178351, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (ID. 9178342 e 9178346 ), eis que eles preenches seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Os recursos têm como objetivo a reforma da r. Sentença objurgada (ID. 9178341), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:
“Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para determinar que os proventos de inatividade do requerente sejam calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, Subtenente PM, nos termos do art. 87 c/c o art. 48, II, parágrafo Único, alínea 'c" da Lei no 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada, qual seja, 01/08/2019, acrescida de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à fazenda pública e, por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.”

Trata-se de Ação Ordinária, em que o autor sustenta, em síntese, ser policial militar da reserva com mais de 30 anos de serviço, tendo sido transferido para a reserva remunerada em 21/04/2019. Pugn
ou na prefacial
pelo reconhecimento do direito ao pagamento dos seus proventos de inatividade calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, de subtenente, nos termos do artigo 87 c/c o artigo 48, II, parágrafo único, alínea “c" da Lei n° 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada.

Conforme se observa no recurso manejado pelo Ente estatal, postuou pela reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que o militar que opta pela remuneração em subsídio renuncia ao modelo de remuneração por soldo, bem como vedação a regime híbrido de aposentadoria, além de que há precedente do C.STF que importaria na improcedência da demanda.

O IPAJM, em sede recursal, sustenta em síntese, a renúncia ao modelo de remuneração por soldo, quando o militar opta pela remuneração em subsídio, afirma a inaplicabilidade do parágrafo único do artigo 87 da Lei 3196/78, sustenta a existência de dois regimes jurídicos a que os policiais militares estão submetidos, um de soldo (Lei 3196/78) e outro de subsídio (LC 420/07) que não se comunicam, postulando ao final pela reforma da r. sentença a quo. Portanto, insta consignar que ambos recorrentes possuem teses semelhantes, ainda que não idênticas.

Nota-se que o cerne da controvérsia gira em torno de identificar se o
re
corrido faz jus ao percebimento de remuneração cuja base de cálculo seja o subsídio pago ao posto de grau hierárquico superior imediato ao que se encontra e se, por ter aderido à modalidade de rendimento por subsídio através da LC 420/2007, passou a ser regido unicamente por esta legislação que não prevê a aplicabilidade dos dispostos na Lei n.º 3.196/78.

Inicialmente, pertine expor o que preconiza o Art. 48 da Lei
3.196/78
(alterado pela Lei 943/2020) porque utilizado pelo recorrido/autor como fundamento para firmar suas alegações, de que teria direito na
percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior,
por transferência à reserva remunerada, sendo a referida norma vigente à época. Veja-se:

Art. 48 – São direitos dos policiais militares:

[...]

II – a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço, ou no caso de atingir a inatividade compulsoriamente na forma prevista nas letras “b” e “c”, item II, do art. 89 do presente Estatuto

[...]

Parágrafo único – A percepção da remuneração ou melhoria da mesma, de que trata o item II, deste artigo, obedecerá ao seguinte:

[...]

c) – os demais praças que contem mais de 30 (trinta) anos de serviço, ao serem transferidos para a inatividade, terão seus proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação imediatamente superior.

Regista-se ainda que o autor aduz possuidor de direito ao recebimento na forma pretendida porque
sua transferência ocorreu em conformidade com o
A
rt. 87 da
LCE 943/2020.

C
om efeito, não se pode olvidar de que o recorrido optou pelo recebimento por subsídio, aplicando-se assim e estando sujeito as disposições legais da Lei Complementar Estadual nº 420/07 e, no seu teor, positiva-se acerca da transferência do militar, bem como que, quando se escolher o recebimento por subsídio, implicar-se-á na renúncia no pleito e do recebimento por soldo. Veja-se:

Art. 10. A passagem do militar, incorporado após a data de publicação desta lei complementar, à situação de inatividade, será “ex-officio”, mediante transferência para a reserva remunerada, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição ao regime de previdência, tendo como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e da referência, correspondente à data de inatividade.

Parágrafo único. Nas situações previstas na legislação vigente, referentes à transferência para a inatividade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, o provento será calculado da seguinte forma:

I - O valor do subsídio do seu posto ou graduação será dividido em cotas de 1/35 (um trinta e cinco avos);

II
-
O
valor do provento na inatividade corresponderá a tantas cotas quantos forem os anos de serviço, computáveis para a inatividade, sendo considerado como 1 (um) ano a fração de tempo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 16. Fica assegurado ao militar da ativa, incorporado até a dada de publicação desta lei complementar, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio.

A
rt. 17 O
militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta lei complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do estado do espírito santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, respeitando o estabelecido no anexo iv.
(Redação dada pela lei complementar nº 747, de 23 de dezembro de 2013).

§ 1º

O
militar da ativa, de que trata o “caput” deste artigo, terá o tempo de serviço para a transferência à reserva remunerada, ampliado proporcionalmente, aplicando-se regra de transição, com a seguinte fórmula
:

§ 1º
O
militar da ativa, de que trata o caput deste artigo, terá o tempo de serviço e o tempo de atividade de natureza militar para a transferência à reserva remunerada calculado com base nas regras inseridas na
lei complementar nº 943
, de 13 de março de 2020.
(Redação dada pela lei complementar nº 1.030, de 28 de fevereiro de 2023)

§ 2º

O
resultado da fórmula, de que trata o § 1º deste artigo, será convertido em dias, multiplicando-se por 360 (trezentos e sessenta), correspondendo ao tempo adicional necessário à transferência para a inatividade
.
(Dispositivo revogado pela lei complementar nº 1.030, de 28 de fevereiro de 2023)

§ 3º

O
militar da ativa, de que trata o “caput” deste artigo, que cumprir o tempo de serviço adicional, a que se referem os §§ 1º e 2º, será transferido “ex-officio” para a reserva remunerada, tendo como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio
.

§ 3º
O
militar da ativa, de que trata o caput deste artigo, que cumprir o tempo de serviço adicional, a que se refere o § 1º, será transferido "ex-officio" para a reserva remunerada, tendo como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e, no caso do tempo de serviço ter sido prestado exclusivamente na condição de militar do estado do espírito santo, na última referência da tabela de subsídio.
(Redação dada pela lei complementar nº 1.030, de 28 de fevereiro de 2023)

§ 4º

O
militar da ativa, de que trata o “caput” deste artigo, transferido à inatividade nas situações previstas na legislação vigente, referentes à transferência para a inatividade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, o provento será calculado da seguinte forma:

I -

O
valor do subsídio do seu posto ou graduação e da referência, correspondente à data de passagem à inatividade, será dividido em cotas de 1/30 (um trinta avos);

I
I
-

O
valor do provento na inatividade corresponderá a tantas cotas quantos forem os anos de serviço, computáveis para a inatividade, sendo considerado como 1 (um) ano a fração de tempo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

§ 5º

O
s efeitos financeiros da opção de que trata o “caput” deste artigo ocorrerão a partir do 1º (primeiro) dia do mês seguinte ao de opção.

§ 6º
S
e a opção de que trata o “caput” deste artigo ocorrer em até 6 (seis) meses da data de vigência das tabelas de subsídios, previstas no artigo 9º desta lei complementar, os efeitos financeiros retroagirão à data de vigência da tabela de subsídio, desde que represente vantagem econômica

para o optante.

§ 7º
A
opção de que trata o “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.

Nessa toada, consoante com o Art. 26 da LCE 420/07, não há se falar em aplicação do disposto na
Lei 3.196/78,
porquanto a primeira regulamenta a questão para reserva remunerada, devendo assim interpretar a sua égide à questão fática.

Não distante, entendo que mesmo que a LCE 420/07 não tenha revogado expressamente o Art. 48, inciso II e parágrafo único, alínea “c”, da Lei 13.196/78, houve revogação tácita, considerando que as normas são incompatíveis entre si, inclusive, em uma análise conjunta das legislações, fica evidente que o legislador direcionou a remuneração por correspondência apenas aos militares que continuaram a receber por soldo, excluindo aqueles que optaram pelo regime de subsídio.

É
dizer, dessa forma, que por previsão legal, o agente remunerado por subsídio, após sua transferência para a reserva remunerada, terá
como base de cálculo o valor do subsídio
relativo
à data da inatividade,
o que inclina ao provimento dos recursos, até porque consonante com precedente deste Eg. Tribunal.

Assim é a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. 30 ANOS DE SERVIÇO. ART. 87, § ÚNICO, DA LEI ESTADUAL N.º 3.196/78. HIPÓTESE DE PROMOÇÃO PREVISTA APENAS PARA OS MILITARES QUE PERMANECERAM RECEBENDO PELO REGIME REMUNERATÓRIO DE SOLDOS. INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA REMUNERATÓRIO DE SUBSÍDIOS IMPLEMENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/07. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A MODALIDADE DE PROMOÇÃO PREVISTA NO ART. 87, § ÚNICO, DA LEI ESTADUAL N.º 3.196/78 APENAS SE ESTENDE AOS POLICIAIS MILITARES QUE PERCEBEM SUA REMUNERAÇÃO MEDIANTE SOLDOS, NÃO OPTANTES PELO SISTEMA REMUNERATÓRIO DO SUBSÍDIO INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. 2. A LEI COMPLEMENTAR Nº 420/07, QUE FOI OBJETO DE EXPRESSA OPÇÃO PELO IMPETRANTE, PREVÊ OUTROS CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO DO SUBSÍDIO A SER PERCEBIDO PELO POLICIAL MILITAR EM SUA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE, TOMANDO-SE POR BASE O VALOR DO SUBSÍDIO DO POSTO OU GRADUAÇÃO POR ELE OCUPADO NAQUELA OCASIÃO, SEM DISPOR, EM MOMENTO ALGUM, SOBRE QUALQUER PROMOÇÃO PARA O POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR COM BASE NA PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. 3. NO SISTEMA REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIOS, DO QUAL O IMPETRANTE É OPTANTE, NÃO EXISTE QUALQUER PREVISÃO DE PROMOÇÃO DO POLICIAL MILITAR QUANDO DE SUA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODE ELE INVOCAR TAL DIREITO, APLICÁVEL APENAS ÀQUELES QUE CONTINUARAM A PERCEBER PELO SISTEMA REMUNERATÓRIO DO SOLDO. 4. CONSOANTE EXPRESSAMENTE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/07, A OPÇÃO DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIOS IMPLICA EM EXPRESSA RENÚNCIA AO MODELO DE REMUNERAÇÃO POR SOLDOS, INCLUSIVE ÀS VANTAGENS PESSOAIS, ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES, ABONOS, PRÊMIOS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, ACRÉSCIMOS, INDENIZAÇÕES, ESTABILIDADE FINANCEIRA, GUARDA DE PRESO, AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, INVALIDEZ E MORADIA OU OUTRA ESPÉCIE REMUNERATÓRIA, FICANDO ABSORVIDAS PELO SUBSÍDIO (ART. 17, § 7º). 5. A PROMOÇÃO PREVISTA NO ART. 87, § ÚNICO, DA LEI ESTADUAL N.º 3.196/78 É IMPLEMENTADA APENAS ÀQUELES POLICIAIS MILITARES QUE PASSAREM PARA A RESERVA REMUNERADA. 6. AS PROMOÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE PERMANECEM NA ATIVA PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE VAGA NO NÍVEL SUPERIOR HIERÁRQUICO DE SUA CARREIRA, O QUE NÃO SE VISLUMBROU NA HIPÓTESE EM EXAME, SENDO CERTO QUE A PROMOÇÃO IMPOSITIVA DO IMPETRANTE E A SUA PERMANÊNCIA NA ATIVA PODERÁ LHE CAUSAR UMA ESDRÚXULA SITUAÇÃO: O MILITAR SERÁ PROMOVIDO, CONTUDO, NÃO TERÁ FUNÇÕES A DESEMPENHAR, DADA A INEXISTÊNCIA DE CARGO VAGO. 7. SEGURANÇA DENEGADA. (TJES, CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA, 100130024514, RELATOR: JANETE VARGAS SIMÕES, ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO, DATA DE JULGAMENTO: 27/03/2014, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 31/03/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CÁLCULO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. LEGITIMIDADE PASSIVA IPAJM.
PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. LEI N.. REVOGAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES DO TJES. 1. - COM A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR E
STADUAL N. 282, DE 22-04-2004, O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) PASSOU A ADMINISTRAR, COMO GESTOR ÚNICO, O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POSSUINDO AUTONOMIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. NESTE VIÉS, O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NÃO DETÉM LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE AÇÃO JUDICIAL QUE TENHA POR OBJETO A REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. 2. - NÃO HÁ FALAR EM EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS DO TEMPO DE SERVIÇO DO MILITAR APELANTE. ISTO PORQUE AO TEMPO DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA O APELANTE POSSUÍA TRINTA ANOS E UM DIA. NOS TERMOS DO ARTIGO 61, §§3º E 4º, DA LEI ESTADUAL N. 3.196/1978 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES), O PERÍODO DE FÉRIAS NÃO GOZADO SERÁ COMPUTADO, DIA A DIA, EM DOBRO, NO MOMENTO DA PASSAGEM DO POLICIAL MILITAR PARA A INATIVIDADE E, NESSA SITUAÇÃO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. 3. - A LEI COMPLEMENTAR N. 420, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007, ILIDE A ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO SUSTENTADA PELO APELANTE, UMA VEZ QUE HOUVE OPÇÃO DO MILITAR PELA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ADEMAIS, NÃO HÁ NO SISTEMA REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIOS, INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 420/2007, A PREVISÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO/PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR QUANDO DA PASSAGEM DO MILITAR PARA A SITUAÇÃO DE INATIVIDADE. 4. - RECURSO DESPROVIDO. (TJES; APL 0008371-24.2014.8.08.0014; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; REL. DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; JULG. 15/05/2018; DJES 25/05/2018)

Além da renúncia do autor/recorrido de aferir
vantagens e direitos
presentes
na remuneração por soldo,
por optar pelo recebimento por subsídio, inexiste, no caso vertente, direito adquirido ao regime jurídico previdenciário previsto na Lei 3.196/78, até porque se assim fosse, configurar-se-ia hipótese de regime híbrido, conforme TEMA 70 da Suprema corte, abaixo, jurisprudência:

EMENTA: INSS. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 3º DA EC 20/98. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 16.12.1998. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CALCULADO EM CONFORMIDADE COM NORMAS VIGENTES ANTES DO ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. INADMISSIBILIDADE. RE IMPROVIDO. I – Embora tenha o recorrente direito adquirido à aposentadoria, nos termos do art. 3º da EC 20/98, não pode computar tempo de serviço posterior a ela, valendo-se das regras vigentes antes de sua edição. II – Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, razão pela qual não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior. III – A superposição de vantagens caracteriza sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. IV – Recurso extraordinário improvido.

Firme tais razões,
a reforma integral da Sentença recorrida é a medida que se impõe,

ainda que não se desconheça a jurisprudência dos autos de nº
0019643-72.2020.8.08.0024
e 0017396-85.2020.8.08.0035, ambos da Col. 2ª Turma Recursal, em sentido diverso, eis que não me filio a tese jurídica defendida
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos
(Ids. 9178342 e 9178346)
e
CONFIRO
-LHES PROVIMENTO
, reformando
in totum
a r. sentença
recorrida

em
ID 9178341
para julgar improcedente o pleito autoral
.

Sem
condena
ção

a
os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios,
ante
provimento
dos recursos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)